Tribunal: TJPA
Processo: 0813595-95.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813595-95.2021.8.14.0401

APELANTE: ARISTOTELES SANTOS DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. SÚMULA 231 DO STJ. ATENUANTE INOMINADA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 4 anos de reclusão, em regime aberto, além de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação; (ii) aferir a validade do reconhecimento pessoal frente à ausência do procedimento previsto no art. 226 do CPP; (iii) analisar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal diante da confissão; (iv) avaliar a incidência da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade está comprovada por termo de exibição e apreensão e auto de entrega dos bens. A autoria é demonstrada pelo depoimento firme da vítima e pela confissão do réu.

4. A palavra da vítima nos crimes de roubo possui especial relevância quando firme e corroborada por outros elementos probatórios.

5. A alegação de nulidade do reconhecimento não se sustenta, pois o réu foi preso em flagrante, em posse da
res furtiva
, o que afasta a exigência do procedimento do art. 226 do CPP.

6. Não é possível a fixação da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão, conforme consolidado na Súmula 231 do STJ e jurisprudência correlata, diante do método trifásico de individualização da pena previsto no art. 68 do CP.

7. A agressão sofrida pelo réu por populares após o crime não configura fundamento suficiente à incidência da atenuante inominada do art. 66 do CP, por não se tratar de circunstância relevante, nos moldes da jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima nos crimes de roubo possui especial relevância quando firme e corroborada por outros elementos probatórios. 2. A ausência do procedimento do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento quando o agente é preso em flagrante, em posse da res furtiva. 3. A confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ. 4. A agressão de populares ao autor do delito não constitui fundamento apto à incidência da atenuante inominada do art. 66 do CP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, I; 66; 68; 157, caput; CPP, art. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.144.160/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.11.2017; STJ, AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.9.2022; TJCE, ApCrim n. 0234378-21.2021.8.06.0001, Rel. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11.10.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 5.12.2023; STF, RE 597270/RS, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.3.2009; STJ, REsp n. 1.117.068/PR, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp n. 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.8.2024; TJPR, Apelação Criminal n. 1.304.179-3, rel. Antonio Carlos Ribeiro Martins, 4ª Câmara Criminal, j. 30.4.2015; Súmula 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de agosto a 4 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Aristóteles Santos de Souza apela de sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 4 anos, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal (ID 13556891).

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. Além disso, sustenta que a autoria delitiva não foi comprovada, máxime porque não foi submetido a reconhecimento pessoal aos moldes do art. 226 do CPP. Em caráter subsidiário, requer a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, com superação da Súmula 231 do STJ, diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Ao final, pugna pela aplicação da atenuante inominada do art. 66 do CP, pois foi agredido por populares após o crime (ID 13556903).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 13556908), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14137899).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste margem para acolher o pleito absolutório por insuficiência probatória.

In casu
, a
materialidade
está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 13556834, pág. 10) e Auto de Entrega da
res furtiva
(ID 13556834, pág. 11). Por sua vez, a
autoria delitiva
exsurge em primeiro plano da palavra da vítima Thayse Helena Palheta, que relatou em juízo o seguinte, conforme consignado na sentença:

"A vítima Thayse Helena Palheta relatou em sua oitiva perante este juízo “que estava saindo do seu carro quando foi abordada pelo acusado; ele entrou no veículo mas não conseguiu ligar; que o acusado a abordou com um objeto que parecia ser uma arma de fogo; em seguida ele pegou o celular e saiu em fuga levando também a chave do carro; que começou a gritar pedindo ajuda de populares que correram e o alcançaram próximo à Av. Marquês de Herval; que os objetos roubados foram recuperados” (ID 13556891, pág. 3)

Por sua vez, o réu confessou a prática do crime, tendo relatado o seguinte, conforme trecho transcrito na sentença condenatória:

“Disse o denunciado: “que confirma os fatos relatados na denúncia, mas alega que não sabe muito bem o que estava fazendo, pois encontrava-se sob efeito de drogas; não portava arma de fogo; simulou estar armado utilizando sua carteira porta cédulas; entrou no carro da vítima para pegar o celular, mas não tinha a intenção de levar o veículo; levou da vítima apenas o celular e a chave do carro; após, saiu correndo mas foi alcançado por populares e apanhou muito destes; foi levado para atendimento médico em uma unidade de saúde e depois para a Delegacia de Polícia; que está muito arrependido do que fez e quer só uma chance para recomeçar uma vida nova”. (ID 13556891)

Destarte, tenho que inexiste margem para acolher o pleito absolutório, pois o entendimento adotado na sentença objurgada está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020).

Nessa linha de intelecção, inexiste ilegalidade na condenação calcada em depoimento da vítima, cuja palavra ostenta especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo inadmissível a tese de insuficiência de provas (c.f. STJ,
AgRg no AREsp n. 1.144.160/DF
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.11.2017), hipótese retratada nos autos.

Neste contexto, não há que se falar em insuficiência probatória, diante do acervo probatório coligido aos autos, inclusive com a confissão da prática delitiva pelo réu, suficiente para lastrear o decreto condenatório.

Sob outro ângulo, descabe falar em absolvição por ausência de prova que o réu concorreu para a infração penal, sob o argumento de que o reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa não observou as disposições estabelecidas no art. 226 do CPP.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.9.2022).

Outrossim, segundo entendimento firmado pelas Cortes de Justiça Estaduais, no caso de acusado preso logo após o cometimento do delito e na posse da
res furtiva,
o reconhecimento é circunstancial para legitimar o flagrante, porquanto levado a efeito dentro da dinâmica do crime, de modo que o frescor dos acontecimentos afasta qualquer possibilidade de erro de identificação do autor do delito (vide TJCE,
ApCrim n. 0234378-21.2021.8.06.0001
, Rel. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11.10.2022).

Sendo assim, a jurisprudência sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 5.12.2023).

Da mesma forma, não subsiste o pleito de fixação da pena abaixo do mínimo legal na fase intermediária em razão do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.3.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231 diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.8.2024).

Nesse contexto, inexiste ilegalidade no cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto a circunstância atenuante reconhecida na segunda fase não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Por fim, inexiste margem para aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal, segundo o qual prevê que “a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei”.

Nesse particular, destaco que o fato de o apelante ter sido agredido por populares no momento de sua captura, apesar de reprovável, não constitui fato relevante para atenuação da pena.

Neste sentido é a jurisprudência das Cortes Estaduais de Justiça que dispõe que “a agressão eventualmente sofrida não se assemelha aos casos em que a doutrina entende aplicável a atenuante inominada, quando o agente pratica atos considerados de relevância social antes ou após o cometimento do delito a que foi condenado, ou quando circunstâncias sociais adversas indicam que foi levado ao cometimento do delito” (TJPR,
Apelação Criminal n. 1.304.179-3
, rel. Antonio Carlos Ribeiro Martins, 4ª Câmara Criminal, j. 30.4.2015).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/09/2025